Tribunal: TJBA
Processo: 8050253-64.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8050253-64.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE PRESIDENTE JANIO QUADROS

Advogado(s)
:

AGRAVADO: MARIA APARECIDA VIEIRA ROCHA

Advogado(s)
:
TULLIO MIKAEL NOLASCO SANTOS SILVA

ACÓRDÃO

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FAZENDA PÚBLICA. PRAZO RECURSAL EM DOBRO. INTIMAÇÃO COM MENÇÃO A PRAZO SIMPLES. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. JUSTA CAUSA NÃO CONFIGURADA. DEVOLUÇÃO DE PRAZO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto por ente público municipal contra decisão interlocutória que indeferiu pedido de devolução de prazo recursal, formulado após a prolação de sentença de procedência em Ação de Cobrança que condenou o Agravante ao pagamento de décimo terceiro salário, férias acrescidas do terço constitucional, referentes ao período de 24/02/2016 a 31/12/2020, bem como honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a menção equivocada ao prazo recursal simples de 15 (quinze) dias na certidão de publicação da sentença, quando aplicável o prazo em dobro previsto no art. 183 do CPC à Fazenda Pública, configura nulidade apta a ensejar a devolução do prazo recursal, nos termos do art. 223 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A simples indicação incorreta do prazo recursal na certidão de publicação não gera nulidade automática, sendo imprescindível a demonstração de prejuízo concreto ao exercício do direito de recorrer.

4. Embora a certidão de publicação tenha consignado prazo de 15 (quinze) dias, a certificação do trânsito em julgado somente ocorreu após o escoamento integral do prazo de 30 (trinta) dias úteis de que dispunha o ente público, considerado o benefício do prazo em dobro.

5. O Agravante permaneceu inerte durante todo o lapso temporal correspondente ao prazo legal efetivamente disponível, não apresentando qualquer recurso até o seu integral transcurso.

6. A devolução de prazo prevista no art. 223 do CPC exige a comprovação de justa causa, caracterizada por evento alheio à vontade da parte que a tenha efetivamente impedido de praticar o ato processual.

7. Inexistiu impedimento concreto ou obstáculo intransponível decorrente da atuação do juízo ou da secretaria que inviabilizasse a interposição do recurso dentro do prazo legal, configurando-se a perda do prazo por exclusiva inércia da parte.

8. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e dos Tribunais Estaduais é firme no sentido de que a restituição de prazo demanda comprovação inequívoca de justa causa, o que não se verificou na situação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. A indicação equivocada de prazo recursal simples na certidão de publicação não enseja nulidade nem devolução de prazo quando inexistente prejuízo concreto à parte beneficiária do prazo em dobro.

2. A restituição de prazo prevista no art. 223 do CPC exige demonstração de justa causa consistente em evento alheio à vontade da parte que efetivamente a impeça de praticar o ato processual.

3. A inércia da parte durante todo o prazo legal efetivamente disponível afasta a alegação de nulidade e de cerceamento do direito de recorrer.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 183, 223, 280 e 1.003, § 5º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp nº 1.978.175/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 13.06.2022, DJe 15.06.2022; TJDFT, AI nº 0749910-46.2024.8.07.0000, Rel. Des. Soníria Rocha Campos D’Assunção, 6ª Turma Cível, j. 26.02.2025; TJMG, Apelação Cível nº 5041026-75.2023.8.13.0024, Rel. Des. Cavalcante Motta, 10ª Câmara Cível, j. 19.11.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8050253-64.2025.8.05.0000, em que é Agravante o
MUNICÍPIO DE PRESIDENTE JÂNIO QUADROS
e Agravada
MARIA APARECIDA VIEIRA ROCHA.

ACORDAM
os MM. Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em
CONHECER E

NEGAR PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento e o fazem de acordo com o voto de sua Relatora.